Tribunal: TJSP
Processo: 0002142-85.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, desobediência, resistência, lesões corporais de natureza leve (duas vezes), dano qualificado, trafegar em velocidade incompatível com a segurança, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro e sem permissão para dirigir – Recursos ministerial e defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, desobediência, resistência, lesões corporais de natureza leve (duas vezes), dano qualificado, trafegar em velocidade incompatível com a segurança, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro e sem permissão para dirigir – Recursos ministerial e defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Montante punitivo redimensionado, em razão da diminuição das basilares e do afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Pleito ministerial de afastamento do redutor especial – Inviabilidade, por não se demonstrar satisfatoriamente a dedicação do acusado à atividade criminosa – Abrandamento dos regimes prisionais – Necessidade – Sentença reformada em parte – Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.